Tribunal: STF
Processo: MS 27944
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-24
Data de publicação: 2017-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TCU. APOSENTADORIA. SERVIÇO COMO ALUNO-APRENDIZ. FORMA DE COMPROVAÇÃO. CERTIDÃO EMITIDA ANTES DO ACÓRDÃO TCU Nº 2.024/2005.



    1. O novo entendimento quanto à forma de comprovação do tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz, resultante do acórdão TCU nº 2.024/2005, não pode retroagir para alcançar certidão expedida anteriormente, quando da concessão de aposentadoria, em 1996. Precedentes.



    2. Agravo a que se nega provimento.